Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MERA CONDUTA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PROVA TÉCNICA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação.
2. Perfazendo a versão da ofendida a principal prova dos autos, há de se ter ainda maior cautela com contradições que envolvem a própria existência do crime (como as vislumbradas na espécie), máxime quando o delito, devido à sua natureza, já conta com escassos mecanismos probatórios.
3. A condenação requer a certeza da infração penal e de sua autoria, não podendo ter por supedâneo conjecturas ou ilações. Se as provas contidas nos autos não autorizam conclusão segura acerca da prática delitiva imputada ao acusado (ameaça), a medida que se impõe é a manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo e forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências. 4.1. O tipo penal não reclama, necessariamente, a produção de prova técnica. Basta, para a configuração do delito, que o ingresso na casa alheia tenha ocorrido sem o consentimento - circunstância firmemente reiterada pela ofendida e corroborada pela dinâmica dos eventos. 4.2. A incidência da qualificadora, na hipótese em tela, está escorada no fato de o delito ter sido cometido durante a noite.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.